Tribunal: STF
Processo: RE 84176
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
- IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL -
Está sujeito à identificação datiloscópica a que se refere o art. 6º, VIII do C.P.P., mesmo quando identificado civilmente do distrito da culpa, o indiciado em inquérito policial.
Precedentes: RR.EE.Crs. nºs 82.345 - SE., 82.269 - RS. e 82.661 - DF. (Sessão Plenária de 29.10.75). 
Recurso extraordinário conhecido e provido.